Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706001-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DULCIMAR MAGELA FRANCO RÉU: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Em face da certidão, concedo derradeiro prazo legal de 15 (quinze) (art. 3221, caput, do CPC/2015). para que a parte autora emende a inicial indicando escorreitamente o polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília-DF, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora